Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DO IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO. MATRÍCULA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE ACORDO. OBSERVÂNCIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A restrição de transferência na matrícula, até ulterior decisão judicial, é medida que visa resguardar o bem imóvel objeto da demanda, evitando sua transferência para terceiros, mormente quando se verifica a existência de processos de execução contra o proprietário.
2. Na espécie, considerando que é justamente a restrição de transferência que impede o desmembramento da matrícula e o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, deve ser determinada a retirada do impedimento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.